Tribunal: TJSP
Processo: 0368595-66.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Declaratória Condenatória – Servidores Públicos Estaduais – Sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos – Sentença de procedência – Acórdão que negou provimento ao recurso da Fazenda e entendeu pela não incidência da Lei 11.960/09 por não poder esta

Ementa:

ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Declaratória Condenatória – Servidores Públicos Estaduais – Sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos – Sentença de procedência – Acórdão que negou provimento ao recurso da Fazenda e entendeu pela não incidência da Lei 11.960/09 por não poder esta retroagir, tratando-se de norma de direito material – Descabimento - Decisão adequada, mantendo-se o desprovimento ao recurso interposto, mas aplicando-se o paradigma em relação aos consectários legais, em obediência ao decidido pelo órgão superior – Adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 -

Decisão adequada
Recurso desprovido